Tribunal: TJMT
Processo: 1014499-28.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014499-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LINIKER FRANCISCO DA SILVA MATOS - CPF: 025.284.061-50 (AGRAVANTE), MAYARA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.682.611-50 (AGRAVADO), M. E. C. P. S. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAYARA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.682.611-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAMÍLIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS CUMULADA COM ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

O valor dos alimentos provisórios deve ser mantido, quando o conjunto probatório não convence da alegada insuficiência da verba alimentar fixada em favor do menor, devendo ser aguardada a instrução do processo, em virtude de dilação probatória adequada, a fim de corroborar a capacidade financeira dos litigantes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014499-28.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LINIKER FRANCISCO DA SILVA MATOS

AGRAVADOS: MAYARA CONSTÂNCIA PEREIRA DA SILVA E M.E.C.P

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LINIKER FRANCISCO DA SILVA MATOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Família e Sucessões de Cuiabá-MT,
Dr. Sérgio Valério
, lançada nos autos de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos e Regulamentação de Visitas nº. 1019691-13.2019.8.11.0041, ajuizada pela criança
M. E. C. P. S., representada por sua genitora, SRA. MAYARA CONSTANCIA PEREIRA DA SILVA
, que arbitrou alimentos provisórios no importe de 1/2 (meio) salário mínimo, incidindo sobre férias e décimo terceiro salário, quando houver, a ser depositado pelo alimentante até o dia 10 (dez) de cada mês.

Em suas razões recursais o agravante defende a necessidade da redução do valor fixado a título de alimentos para R$ 200,00 (duzentos reais), argumentando que trabalha como auxiliar de serviços gerais, onde obtém mensalmente um salário médio de R$ 1.047,00 (hum mil e quarenta e sete reais).

Alega que, além da filha agravada, o recorrente é pai de outra menina, com quem tem obrigação financeira e, sendo assim, o valor arbitrado pelo juiz de primeiro grau importa em grave ameaça à sua subsistência.

Diz que a decisão enfrentada fere o princípio da dignidade da pessoa humana, vez que pagando a pensão na foram que foi imposta, o agravante não terá meios para sua própria subsistência.

Assim, por todo o exposto, pugna pela suspensão do cumprimento da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso e no mérito pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora em 11.10.2019 [id. 18997967].

A agravada apresentou contraminuta, refutando os argumentos do agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 23062978].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso [id. 23599452].

O agravante requereu os benefícios da justiça gratuita, e para tanto, juntou documentos para comprovar a sua impossibilidade financeira [ids. 17136975 – pág. 01 à 06].

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
os benefícios da justiça gratuita em favor do agravante, apenas nesta fase recursal, com base nos documentos juntados aos autos [ids. 17136975 – pág. 01 à 06].

Consoante relatado,
LINIKER FRANCISCO DA SILVA MATOS
visa reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos e Regulamentação de Visitas, ajuizada pela criança
M. E. C. P. S., representada por sua genitora, SRA. MAYARA CONSTÂNCIA PEREIRA DA SILVA
, arbitrou alimentos provisórios no importe de 1/2 (meio) salário mínimo, incidindo sobre férias e décimo terceiro salário, quando houver, a ser depositado pelo alimentante até o dia 10 (dez) de cada mês.

Inconformado, o agravante interpõe o presente agravo visando reduzir os alimentos provisórios fixados em favor de sua filha para R$ 200,00 (duzentos reais), sob o argumento de que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
está acima de suas possibilidades financeiras, que recebe cerca de R$ 1.047,00 (mil e quarenta e sete reais), além de possuir outra filha menor, advinda de outro relacionamento.

Pois bem.
O artigo 1.694, §1º do Código Civil, estabelece que, na fixação dos alimentos, devem ser observadas a
s necessidades do reclamante e as possibilidades da pessoa obrigada, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis.

Outrossim, é certo que o dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar, nos termos do artigo 1.634, do Código Civil, não podendo ser atribuído a apenas um deles.

Em que pese o esforço do agravante em comprovar a sua incapacidade financeira de arcar com os alimentos, considerando o conjunto probatório anexados aos autos, verifica-se que não é possível aferir a regularidade da prestação alimentícia realizada pelo agravante à menor.

Por outro lado, conforme se infere dos documentos carreados com a contraminuta (id.23062979 – pág. 01 à 06], restaram comprovados que os gastos da criança atingem em média o valor mensal de R$ 1.102,00 (mil cento e dois reais), dentre os quais: 402,00 (quatrocentos e dois reais) com escola; R$50,00 (cinquenta reais) com aula extra de inglês; R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) com plano de saúde; em média R$ 300,00 (trezentos reais) referente à alimentação e R$100,00 com vestuário.

Logo, a redução dos alimentos provisórios para R$ 200,00 (duzentos reais), como pretendido pelo requerido, não seria suficiente nem mesmo para o pagamento dos gastos escolares da menor requerente.

Ademais, embora o agravante afirma que sempre honrou com seu compromisso em pagar alimentos à menor, conforme

os comprovantes de transferência e pagamentos de compras (ids. 17136981 e 17136983: compra de fantasia de super-heroína e uniforma do flamengo), não verifica-se pagamento contínuo – como são as despesas – da referida obrigação alimentícia.

Desse modo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique,
primo ictus oculis
, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pela juíza “a quo”.

Nesse contexto, observa-se, que a análise da matéria, inclusive, reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – APELAÇÃO APRESENTADA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA QUE FIXA ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, § 1º, INCISO II, DO CPC – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – MANUTENÇÃO
– CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há nada que impeça a alimentanda de iniciar o cumprimento provisório da sentença que condenou o alimentante a pagar alimentos, mesmo que contra ela tenha sido apresentado recurso de apelação cível, uma vez que a sentença que condena ao pagamento de alimentos, de acordo com o art. 1.012, § 1º, inciso II do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Não sendo apresentada justificativa nova ou plausível capaz de demonstrar a incapacidade do alimentante de cumprir a obrigação alimentar imposta, esta deve ser mantida conforme fixado em primeiro grau
”.
(RAI 1007409-03.2018.8.11.0000 - DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – LIMINAR –
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE OBSERVADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.1. O §1.º, do art. 1.694, do Código Civil, dispõe que os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante.2.
A simples alegação de hipossuficiência do alimentante dissociada de provas não tem valor, sendo, portanto, razoável a manutenção da quantia arbitrada no importe de 30% do salário mínimo vigente, a qual, se mostra um valor extremamente razoável para garantir as necessidades básicas do alimentando
."
(RAI 1003009-43.2018.8.11.0000 – DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018).

Nessa mesma linha, o representante do Ministério Público opinou pela manutenção dos alimentos provisórios à criança,
in verbis
:

“(...)

É importante salientar que as condições financeiras do obrigado devem ser avaliadas segundo as circunstâncias específicas de cada caso, levando-se em conta a receita percebida e, mais importante, as despesas essenciais.

Nesse ponto, o conjunto probatório presente aos autos transmite ao julgador a insubsistências das alegações do recorrente. Dos documentos trazidos pelo agravante não é possível

extrair qualquer regularidade na prestação de auxílio financeiro à sua filha e, em praticamente em nenhum dos casos, é constatável a regularidade das despesas que indica suprir (ids. 17136981 e 17136983: compra de fantasia de super-heroína e de uniforma do flamengo). (id. 23599452).

Desse modo, em que pesem os argumentos e as provas trazidas pelo agravante, de notar-se que a melhor solução no momento parece ser a de se manter a decisão proferida pelo juízo singular, a fim de melhor atender às necessidades da criança, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020